Tribunal: STF
Processo: RE 61602
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
1. CÓDIGO CIVIL, ART. 693. O DIREITO DE O FOREIRO RESGATAR O
AFORAMENTO E POTESTATIVO, E, POR ISTO, NÃO SE EXTINGUE PELA
PRESCRIÇÃO. 2. PROMULGADA EM 1946 A CONSTITUIÇÃO QUE ABOLIU O REGIME
INSTAURADO PELA CARTA DE 1937, AQUELA REFERIDA LEI FUNDAMENTAL
AB-ROGOU O DL. NUMERO 1.202-39, CUJO ART. 35 MANDAVA SE APLICASSEM
AOS AFORAMENTOS DE TERRAS MUNICIPAIS AS REGRAS IMPOSTAS POR LEI AO
DAS TERRAS DA UNIÃO, POIS ERA NOTAVEL A INCOMPATIBILIDADE ENTRE
SOBREDITO DECRETO-LEI E AQUELA CONSTITUIÇÃO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA VIOLAÇÃO, PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AOS ARTIGOS 530, I, 676 E 856, I, TODOS DO CÓDIGO
CIVIL. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DA REFERIDA OFENSA.